Tribunal: TJDFT
Processo: 0741429-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/97. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO CULTURAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A ação coletiva no 32159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997.
2. Ausente condenação em desfavor da Fundação Cultural do Distrito Federal na ação coletiva no 32.159/1997, não é possível estender o referido título executivo aos funcionários vinculados a essa pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da entidade e respectiva incorporação pelo DF, tampouco promover a sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. Precedentes.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Recurso conhecido e provido.